Tribunal: STF
Processo: HC 122820
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTÁ ALINHADA COM A ORIENTAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação de habeas corpus não pode ser utilizada em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A possibilidade concreta de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 3. No caso, a prisão preventiva do agravante, acusado da prática de homicídio qualificado, foi determinada após a constatação de que ele teria, no gozo do benefício de liberdade provisória, cometido diversos delitos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.